Tribunal: TJPA
Processo: 0801536-12.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801536-12.2024.8.14.0000

PACIENTE: ARISOM SACRAMENTO DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0801536-12.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0801228-75.2022.8.14.0022

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

ARISOM SACRAMENTO DE CASTRO

IMPETRANTE:

MARCOS JOSE SIQUEIRA DAS DORES - OAB-14870

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IAGARPÉ-MIRI

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, §2º, INCISO, DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA INICIAL. ONUS DO IMPETRANTE. NÃO DESINCUMBENCIA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. NECESSIDADE. JUÍZO DE RAZOABILIDADE E PONDERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA EXTRAPOLADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. NECESSIDADE. PRECEDENTES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFICIO. ART. 654, §2º, DO CPP. NECESSIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA SEGUIDA DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFICIO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
Habeas Corpus
, porém, para CONCEDÊ-LA, de ofício, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801536-12.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0801228-75.2022.8.14.0022

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

ARISOM SACRAMENTO DE CASTRO

IMPETRANTE:

MARCOS JOSE SIQUEIRA DAS DORES - OAB-14870

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IAGARPÉ-MIRI

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, §2º, INCISO, DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pelo

Marcos José Siqueira das Dores
, brasileiro, advogado, rg n 14870-OAB/Pa., CPF n 59190990200, estabelecido à rua Reginaldo Souza nº.16, bairro Centro, Ananindeua – PA, CEP nº. 67030270, fone 982691774, Email: ddrdasdores@gmail.com, em favor de

ARISON SACRAMENTO DE CASTRO
, brasileiro, casado, auxiliar de pedreiro e moto taxista CPF de N.046.820.852-63, residente e domiciliado na rua Lauro Sodré, N.375, cidade Nova, Igarapé-Miri/PA,

contra omissão emanada do Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri/PA

que, nos autos de processo nº.

08012287520228140022, mantém o paciente preso temporariamente de forma ilegal.

Aduziu o impetrante, em síntese, que o paciente é vítima constrangimento ilegal devido à negativa de prestação jurisdicional que estaria sendo protagonizada pela autoridade coatora, haja vista que há excesso de prazo em prisão temporária que lhe foi imposta desde o dia 16/10/2023, ocasião em que fora cumprido o respectivo mandado contra si.

Ademais, ressaltou que a decisão padece de fundamentação idônea e que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis à sua soltura, de modo que não oferecerá risco à ordem pública, caso seja posto em liberdade.

Requereu, então, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para ver revogada a prisão preventiva do coacto e, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura em seu favor.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem em definitivo, ratificando-se o pleito formulado em sede liminar (id

17936939).

Juntou documentos (id 17936943 – 17936865).

Decisão acolhendo pedido liminar (id 17
941450).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 17992605).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual se opinou pelo não conhecimento da ordem (id
18008688).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Adianto que a ordem não comporta conhecimento.

Isso
porque a inicial se encontra instruída de forma deficiente, pois, como bem observado em parecer exarado pelo Ministério Público, não houve a juntada da decisão que decretou a prisão temporária do paciente.

Ademais, o acervo documental que acompanha impetração não se revela apto a demonstrar a verossimilhança da versão trazida pelo paciente, impossibilitando, portanto, exame acurado do excesso de prazo alegado, ônus este que, registro, recai sobre impetrante e do qual, a meu ver, ele não desincumbiu, o que impõe a inadmissão da impetração na esteira da jurisprudência do STJ sobre a questão [1].

Por outro lado, em que pese a deficiência da instrução, é possível extrair das informações prestadas pela autoridade coatora que o excesso de prazo se configurou de forma flagrante no presente caso (id

17992605), impondo, pois, a concessão da ordem de ofício, com ratificação do pedido liminar anteriormente acolhido.

No caso dos autos, verifico que, desde que o paciente foi preso, em 16/10/2023, ele aguardou por mais de
82 (oitenta e dois) dias
uma manifestação do juízo coator acerca da manutenção ou não de sua prisão temporária, o que leva à conclusão que ocorreu indevido extrapolamento do prazo previsto no art. 2º, §4º, da Lei nº. 8.072/1991[2]
, sem, absolutamente, nenhuma motivação apresentada para tanto.

Nesses termos, ratifico a decisão liminar tomada anteriormente para concluir que o excesso de prazo está configurado, caracterizando, portanto, hipótese de negativa de prestação jurisdicional e, por conseguinte, o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual a concessão da ordem, de ofício, impõe-se no caso em comento.

Posto isso, na esteira do parecer exarado pelo Ministério Público,
não conheço do habeas corpus
, porém,
concedo a ordem, de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP[3]
, no sentido de ratificar a decisão que acolhera o pedido liminar e, por conseguinte,
revogar a prisão temporária decretada contra o paciente
em razão do extrapolamento do prazo previsto no art. 2º, §4º, da Lei nº. 8.072/1991.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Por todos, cito: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSENTE O DECRETO PRISIONAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - O habeas corpus, assim como seu recurso ordinário, é ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, voltada à tutela da liberdade de locomoção, cujos limites cognitivos estreitos não admitem dilação probatória, somente se permitindo a análise de provas pré-constituídas que demonstrem, de maneira inequívoca, o alegado constrangimento ilegal. Por essa razão, firmou-se a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é ônus do impetrante ou recorrente a correta instrução dos autos, no momento do protocolo da impetração ou da interposição do recurso ordinário, sob pena de não conhecimento do pedido. Precedentes. II - Na hipótese, verifica-se que todas as decisões colacionadas aos autos, ao indeferirem os sucessivos pleitos de revogação da segregação cautelar do agravante, assim o fizeram referindo-se à manutenção dos motivos ensejadores da prisão preventiva expendida no decreto prisional primevo ou em decisões anteriores, que não foram colacionadas aos presentes autos, exatamente como exposto no decisum ora agravado. Também não há qualquer transcrição de seus fundamentos no v. acórdão objurgado, que de igual modo remeta à decisão primeva não colacionada. III - Ademais, ao interpor o presente agravo regimental, a defesa, novamente, deixou de juntar aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do agravante, argumentando que as decisões de manutenção da prisão preventiva estariam colacionadas aos autos. IV - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no RHC: 148376 PE 2021/0168215-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021).

[2] Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:
[...]
§ 4o

A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

[3]
Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

Belém, 15/03/2024